Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-16.2015.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000863-16.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LEONES WITS DA SILVA - CPF: 147.126.609-53 (APELANTE), GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ - CPF: 905.808.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO WITS - CPF: 550.424.141-34 (APELANTE), JOAO BOSCO DE SOUSA - CPF: 957.299.768-87 (ADVOGADO), WILSON MALAQUIAS DA CRUZ - CPF: 557.734.358-53 (APELADO), VALNEIR SANDOVAL BARBOSA - CPF: 311.815.708-91 (ADVOGADO), ROGERIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SACCHI - CPF: 158.061.218-01 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE SOUSA - CPF: 957.299.768-87 (ADVOGADO), WALDECIR JOSE MOSSINI - CPF: 015.280.778-06 (APELADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (APELADO), JARBAS LEITE FERNANDES registrado(a) civilmente como JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), FÁTIMA APARECIDA CALOMEZI MOSSINI (APELADO), Luiz Carlos da Silva (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE LEONES WITS DA SILVA - CPF: 147.126.609-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES BARATA - CPF: 006.217.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO VILELA BARATA - CPF: 286.330.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HISSAKO NAKAGUMA - CPF: 117.362.988-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKAHASHI NAKAGUMA - CPF: 013.266.788-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL RURAL. PRETENSÃO ENVOLVENDO RESCISÃO CONTRATUAL, ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E IMISSÃO NA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Oposição ajuizada em face de disputa envolvendo imóvel rural, sob fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual, com base no art. 485, IV e VI, do CPC. O opoente alega deter direitos possessórios e dominiais sobre a área, pleiteando imissão na posse, indenização por danos materiais e morais e reversão da posse, sustentando que não formulou pedido de rescisão contratual e que a sentença deixou de considerar provas documentais e testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Oposição é via processual adequada para discutir posse e domínio em contexto de suposta rescisão contratual, anulação de negócio jurídico e imissão na posse; (
ii
) verificar se há coisa julgada material que impeça a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de oposição, prevista no art. 682 do CPC, somente é cabível quando o terceiro pleiteia, para si, o bem ou direito objeto de litígio entre autor e réu, não sendo instrumento processual apto para tratar de rescisão contratual, anulação de negócio jurídico ou imissão na posse, que demandam ação própria.

A pretensão deduzida extrapola o âmbito da oposição, pois envolve matérias já decididas em ação anterior, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material.

A cessão onerosa do uso do imóvel a terceiro fragiliza a alegação de posse direta, afastando o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A Ação de Oposição não é via adequada para discutir rescisão contratual, anulação de negócio jurídico ou imissão na posse, ainda que sob alegação de direito possessório ou dominial.

A existência de decisão anterior transitada em julgado impede a rediscussão da matéria, configurando coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; 682.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp

2006120/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022,
DJe
15.08.2022; TJMT, AP 0138319-87.2008.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.01.2020, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Oposição julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual.

Alega o Espólio de José
Leones

Wits
que detém direitos possessórios e dominiais sobre imóvel rural, objeto de disputa, sustentando que residiu e exerceu posse na área por longo período. Argumenta que o imóvel foi posteriormente negociado por seu falecido titular aos apelados, por meio de contrato particular de compromisso irretratável de compra e venda, havendo inadimplemento de obrigações contratuais por parte destes, bem como prática de atos que teriam esvaziado o direito do opoente.

Defende que a sentença deixou de considerar provas documentais e contratuais, além de depoimentos e histórico dominial, que comprovariam sua legitimidade e interesse processual para a propositura da ação de oposição.

Sustenta que a decisão
fundamentou-se
equivocadamente em litígios anteriores e na revelia em ação anulatória, sem apreciar a totalidade de suas alegações e pedidos.

Pede
a inversão do mandado e a expedição de contramandado de posse em seu favor, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais e morais
, além da
imediata imissão na posse de parte do imóvel, o rateio das despesas.

Contra
rrazões no
Id nº 301534439
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível interposta pelo Espólio de José
Leones

Wits
contra sentença (Id 301534432, p. 5-6) que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Oposição, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual.

As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, suscitadas em contrarrazões (Id 301534439, p. 3-5), se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

O apelante alega que detém direitos possessórios e dominiais sobre imóvel rural objeto de disputa, e que, por longo período, residiu e exerceu posse na área. Sustenta que parte da propriedade (cerca de 300 hectares) foi irregularmente transacionada, havendo divergência entre as áreas constantes das matrículas nº 1.562 ha e 1.262 ha, sendo esta a v
erdadeira questão controvertida.

Defende que a sentença equivocadamente concluiu que a pretensão envolveria rescisão contratual, fraude documental e sobreposição de áreas já tratadas em ação anterior, quando, em verdade, a demanda busca resguardar a posse e o domínio sobre a área que afirma lhe pertencer. Afirma, ainda, que não há, na inicial ou na emenda pedido de rescisão contratual.

A ação de oposição, prevista no art. 682 do CPC, é a demanda pela qual
terceiro, que não seja parte no processo principal, pleiteia para si o bem ou direito disputado entre autor e réu
.

N
este
caso, verifica-se que a pretensão do opoente não se limita a obter declaração de direito possessório, mas envolve questões próprias de ações de rescisão contratual, anulação de
negócio jurídico e imissão na posse, cuja discussão processual adequada se daria por ação autônoma, não pela oposição.

Nesse
sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO. ART . 682 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE ANULAR ACORDO EM AÇÃO DE DESPEJO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL MANTIDA .

1. A ação de oposição é cabível quando o autor pretenda a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu (art. 682 do CPC/2015).

(...)
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2006120 SP 2021/0333968-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)
.

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – CONDOMÍNIO – OPOENTES QUE JÁ OUTORGARAM ESCRITURA PÚBLICA DE SUA FRAÇÃO IDEAL – RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS POR INADIMPLÊNCIA – EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite o ajuizamento de ação de oposição para obter a rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do comprador, quando os opoentes já outorgaram escritura de parte da área do condomínio que lhes pertencia, notadamente porque a pretensão reclama ação própria, sendo flagrante a inadequação da via eleita.
”
(
AP
0138319-87.2008 .8.11.0000, Rela
. Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
,
Julg
.
29/01/2020,
3ª
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
DJe

04/02/2020)
.

A
demais, consta dos autos
o próprio opoente cedeu onerosamente o uso do imóvel a terceiro, o que fragiliza sua alegação de posse direta
e
parte das questões
suscitadas
já foi objeto de apreciação e decisão transitada em julgado
em 7-1-2024
na Ação de Nulidade de Ato Jurídico
n.
0001769-21.2006.8.11.0044
(Id n.
90421123
– Pág. 50/54 daqueles autos)
, configurando
coisa julgada material
e inviabilizando a rediscussão do mérito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (observando-se a concessão de justiça gratuita).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025